Tribunal: TJSP
Processo: 0004635-81.2011.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia dos ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da cessação. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia dos ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da cessação. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004635-81.2011.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante LEVI
RODRIGUES BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
2
Apelação Cível no: 0004635-81.2011.8.26.0505
APELANTE: LEVI RODRIGUES BUENO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Ribeirão Pires - 3a Vara Judicial
Voto no 15.261
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior
convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia dos ombros. Incapacidade
parcial e permanente. Nexo concausal comprovado. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Dia seguinte ao da cessação. Artigo 86, § 2o, da Lei no
8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção
monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Isabel Cardoso da Cunha Lopes Enei, que julgou improcedente o pedido
pretendido por LEVI RODRIGUES BUENO, pois ausente o nexo causal (fls.
704/708), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário do obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
3
O autor, por meio de seus advogados Dr. Rodrigo Leite da
Silva e Dra. Priscilla Damaris Corrêa, sustenta, em preliminar, a necessidade de
realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, requer a
reforma do julgado, aduzindo fazer jus ao auxílio-acidente, vez que presente o nexo
laboral entre as lesões e o trabalho, estando parcial e permanentemente incapacitado
para suas atividades laborais (fls. 716/732)
A autarquia, representada pela Procuradora Federal Dra. Telma
Celi Ribeiro de Moraes, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da
sentença (fl. 760).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
Recebidos os autos neste Tribunal, o v. acórdão de fls. 767/773,
determinou a conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica.
Cumprida a diligência (fls. 788/794), apenas a parte autora
apresentou manifestação acerca do novo laudo pericial (fls. 804/808).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Tequisa Tubos Inoxidáveis Ltda. (atual Arcelormital Inox Brasil Tubos Ltda.), no
período de 10/10/1994 a 16/01/2011, nas funções de oficial de serralheiro e
soldador, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, exigindo demasiado
esforço físico e movimentos repetitivos, que lhe causaram males na coluna e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
4
membros superiores, com consequente diminuição de sua capacidade laboral.
Requereu benefício acidentário.
Não houve a Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-doença
previdenciário (NB 31/548.713.188-7), no período de 18/11/2011 a 18/04/2012,
decorrente de lesões do ombro, CID M75 (fls. 497/498).
No primeiro laudo pericial (fls. 558/566 e 651/652), realizado
em 2014, o médico Dr. Tiago Komatsu de Melo, concluiu que o obreiro apresenta
lesões nos membros superiores, que conduz a quadro de incapacidade parcial e
permanente; contudo, afastou a existência do nexo causal/concausal.
Vindo recurso a esta C. Câmara, foi determinada a conversão
do julgamento em diligência para realização de nova perícia, pois o laudo foi
insuficiente para o desfecho da demanda, sendo contraditório no que tange à
incapacidade laborativa.
Isso porque:
“(...) o assistente técnico Dr. José Erivalder Guimarães de
Oliveira, em parecer elaborado em 18 de setembro de 2017, não
deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do
segurado, advinda da tendinopatia do supraespinhal e bursite
subacromial em ombro direito e esquerdo e epicondilite lateral em
cotovelo direito e esquerdo (fls. 694/700).
Ora, após análise de ambos documentos, resta dúvida acerca da
capacidade laborativa do segurado e da existência de nexo de
causalidade/concausalidde.
Ademais, a perícia judicial foi realizada há quase cinco anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
5
sendo necessária a renovação do laudo, ainda mais considerando
as divergências apontadas quando comparado com o parecer
supramencionado.
Em outras palavras, o trabalho técnico contido nos autos não se
presta como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento do juízo.
Diante das incongruências apresentadas, de rigor a conversão do
julgamento em diligência” (fls. 771/772)
Pois bem.
No laudo médico-pericial subscrito pelo médico Dr. Alfredino
Queiroz Mazzariol (fls. 788/794), temos que o autor apresenta incapacidade parcial
e permanente, em razão de síndrome do impacto/tendinopatia dos ombros. Ainda,
confirmou o nexo concausal com o labor.
No exame físico específico, assim constou:
“Cintura escapular direita:
Não se observa atrofias ou atitudes típicas.
Reage com dor a palpação da articulação acrômio clavicular e da
região lateral da cabeça umeral.
Movimentos pendulares são dolorosos e limitados.
Realiza a flexão e abdução até 90o e não ultrapassa este ponto.
Limitações das rotações, em grau médio.
Manobras de Jobe, Palm up, Pate e Hawakins são positivas.
Não se observa sinais de instabilidade e a manobra da apreensão é
negativa.
Cintura escapular esquerda:
Não há atrofias, não há atitudes típicas.
Reage com dor a palpação da articulação acrômio clavicular e da
porção antero lateral da cabeça umeral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
6
Movimentos pendulares sem ressaltos ou estalidos, dolorosos e
limitados.
Realiza a flexão, abdução com limitação pois não ultrapassa 80o.
Relata dor intensa.
Manobra de Jobe, Palm up e Hawakins são positivas.
Sem evidências de instabilidade ligamentar.
Cotovelos, punhos e mãos:
Não se observa deformidades, não há aumento de volume.
Não reage com dor a palpação
Não apresenta alterações funcionais envolvendo estas articulações
Capacidade de preensão está preservada, bilateralmente.
Manobras propedêuticas específicas (Cozen, Mill, Phalen) são
negativas, bilateralmente” ” (fls. 791/792)
O expert assim concluiu:
“Dos diversos documentos médicos e exames anexados identifica-
se quadro persistente de queixas álgicas limitantes sobre os
ombros, com início a partir de 2005, portanto, com vínculo
temporal com o vínculo reclamado.
(...) Em 18.11.11 (dez meses após sair da empresa), houve
concessão do benefício previdenciário (...)
No interrogatório clínico atual, centrou todas as suas queixas
sobre os ombros onde alega dor e limitação de movimentos e
incapacidade para realizar tarefas com uso de força e elevação.
Não apresenta queixas atuais sobre as demais articulações dos
membros superiores ou sobre a coluna.
Ao exame físico, já descrito, identificamos alterações funcionais,
nos ombros, determinadas por dor e limitação associada a
manobras propedêuticas específicas positivas que indicam
comprometimento do manguito rotador.
Não há disfunções incapacitantes relativas ao eixo vertebral e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
7
pinhos.
Analisamos exames de imagem anexados e apresentados que
mostram a persistência de comprometimento do manguito rotador
dos dois ombros, associado a artropatia da articulação acrômio
clavicular. A análise das imagens, principalmente, de RM (fls. 36,
503/504 e 553/554) afastam a possibilidade do diagnóstico de
Luxação habitual dos ombros pois não há alterações típicas na
cabeça umeral e não se identifica qualquer lesão labral” (fls.
792/793)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo é de clareza meridiana. Como destacou o
vistor judicial, “As alterações funcionais identificadas são irreversíveis e impõem
restrições definitivas que não mais permitem o exercício de atividades com
exigências sobre as cinturas escapulares. Configurado prejuízo ao seu pleno
potencial de trabalho que classifico como uma incapacidade laborativa parcial e
permanente, visto ser possível a readaptação” (fl. 793).
Segundo o perito, o autor tem restrições permanentes para
executar seu labor habitual, o que caracteriza incapacidade laborativa parcial e
permanente.
Ainda que mínima a lesão, mas desde que acarrete efetiva
diminuição do potencial laborativo, é caso de deferimento de auxílio-acidente.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento do
segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
8
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior
esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de
mudança de função.
De igual modo, restou comprovado o nexo de concausalidade.
Após a avaliação dos exames e das demais provas contidas nos
autos, averiguou o perito que o ambiente de trabalho apresenta risco ergonômico
para os membros superiores, pois “(...) as atividades descritas, mimetizadas e
confirmadas em vistoria na empresa não deixam dúvida que a atividade exercida se
utiliza de movimentos sistemáticos dos membros superiores, inclusive, acima do
plano escapular e com uso de força. Trata-se de atividade de risco para a
patologias diagnosticadas. A concausa se faz presente e o nexo está estabelecido”
(fl. 793)
Ora, havendo risco ergonômico, difícil crer que o trabalho não
contribuiu em nada para a piora do quadro.
De fato, as condições em que o segurado desempenhava o labor
não foram as únicas causas para a eclosão da patologia. Todavia, está
suficientemente provado que colaboraram para o processo de seu agravamento,
estando desta forma demonstrada a concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está prevista
na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam também ao acidente
do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
9
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção
médica para a sua recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade decorrente de males agravados pelas condições em que o autor exercia
suas funções.
Em outras palavras, mesmo que o obreiro seja portador de
doença crônica, se esta for agravada pelas atividades exercidas, não há óbice à
concessão de auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
concausalidade e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) deve ser fixada a contar do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (NB 31/548.713.188-7), pois
decorrente da mazela aqui reconhecida como causa incapacitante, isto é,
19/04/2012, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Isso porque deve ser considerado o dia imediatamente posterior
ao da interrupção, porquanto à época o INSS já era sabedor da incapacidade do
obreiro e, ainda assim, cessou o auxílio-doença sem conceder o benefício devido.
Saliente-se que o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
10
O pagamento do benefício será suspenso nos períodos
posteriores em que verificado o recebimento de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, conforme artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal
de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente
da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final
da questão.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
11
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, a
Suprema Corte rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado
Tema 810
e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação divergente
do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, esta C. Câmara
entende aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária, como decidido pela
Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, o percentual e
a base de cálculo dos honorários advocatícios, inclusive no tocante à incidência da
Súmula 111 do C. STJ, deverão ser definidos apenas na fase de liquidação do
julgado, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
12
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, decretada a procedência da demanda, e de rigor
a implantação imediata do auxílio-acidente. O artigo 497 do CPC/2015 esclarece
que na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-
lhe o cumprimento.
De mais a mais, a fumaça do bom direito é consubstanciada no
laudo pericial e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da
própria natureza alimentar do benefício concedido.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do auxílio-acidente, aguardando-se o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do autor, a fim de
julgar procedente a demanda, nos termos acima, expedindo-se ofício para imediata
implantação do benefício e, após, suspendendo o feito até julgamento do Tema 862
pelo STJ.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004635-81.2011.8.26.0505 -Voto no 15.261
13
1. N° do processo:
0004635-81.2011.8.26.0505
2. Nome do segurado:
Levi Rodrigues Bueno
3. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
4. D.I.B.
19/04/2012
5. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator